Tribunal: STF
Processo: ARE 1580270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C COBRANÇA – MILITAR – PROGRESSÃO FUNCIONAL – EXEGESE DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 127/2008 – TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO POLICIAL MILITAR – CONTAGEM PARA EFEITO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE BOMBEIRO MILITAR - TEMPO DE SERVIÇO DESENVOLVIDO DENTRO DA CORPORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A norma de regência estabelece o direito à progressão funcional do militar estadual com base no efetivo exercício prestado à Corporação, devendo ser computado o tempo de serviço prestado como policial militar para fins de progressão funcional na carreira de bombeiro militar, ambas carreiras militares, segundo a melhor exegese do art. 26, da Lei Complementar Estadual nº 127/2008. 2. Consectário lógico, deve ser reconhecido o direito à diferença de remuneração. Contudo, materialmente impossível precisar o valor da condenação neste momento, pois a progressão funcional é automática, dependendo apenas da aferição de critério temporal. Já a promoção de graduação depende de diversos requisitos, como a realização de cursos de formação, existência de vagas e, eventualmente, de ato discricionário do Chefe do Poder Executivo. Esses valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, 3. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; 102, §2º e 144, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente